Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006507-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE FREITAS LEITE - CPF: 020.991.061-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0006507-85.2019.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ADRIANA DE FREITAS LEITE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL –PRESCRIÇÃO EM PERSPETIVA– AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

A sentença considerou a prescrição em perspectiva, para declarar a prescrição no feito, de onde, irresignado o douto Promotor de Justiça na origem, em sede de recurso anuncia que teria decorrido apenas o prazo de 3 anos e 10 meses (faltando dois meses para prescrever), aviando recurso totalmente inócuo, de onde, o giro processual entre a sua apelação, e a data de envio da mesma já superaria o prazo máximo previsto, de onde, a todos que trabalham com o sistema de justiça deve ser feita a avaliação do que realmente compensa e se tem algum tipo de praticidade em recorrer, o que, nem de

longe se observa, com recurso sem praticidade alguma.

No curso da ação, de uma forma ou de outra, ocorreu a prescrição pelo decurso do máximo da pena em abstrato, ante a ausência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, entre a data do fato e a data do reconhecimento pelo magistrado, levando-se ainda em conta o delito do artigo 310 do CP, regulado com pena máxima de 01 ano de detenção, sendo o fato ocorrido em 10/05/2018, com prescrição regulada em decurso temporal de 4 anos, pelo que regra o artigo 109, V do CP, c/c 111, I do mesmo diploma legal, de onde, quando da prolação da sentença considerada a prescrição em perspectiva, porém, agora neste momento, ocorrendo a prescrição de fato, tendo ocorrido o decurso de prazo em data de 09/05/2022.

Registro ainda que o presente feito apenas aportou a este magistrado para a análise em data de 23/03/2023, quando já decorrido o prazo prescricional.

MANITESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2o GRAU.
Opinou pelo reconhecimento da prescrição por decurso de prazo.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023